Tribunal: TJSP
Processo: 1504235-57.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Município de Assis – Sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a isenção da CDHU – Isenção tributária concedida pelas Leis Municipais nos 3.142/1992 e 4.339/2003 – Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse – Precedentes - Sentença mantida – Recurso do município não provido.